Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. GRAVAÇÃO DA VENDA DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 MANTIDA. TRÁFICÂNCIA COMETIDA PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). REAJUSTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DA AUMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, tais como a confissão extrajudicial do réu, bem como a campana velada (monitoramento) da atuação de tráfico de drogas ilícitas próximo ao estabelecimento policial, para fins de confirmar as denúncias sobre a traficância.
3. Não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o réu é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta é mesmo a da norma incriminadora do art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo à delegacia). A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
4. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas deve ser mantida quando evidenciado que o crime ocorreu no meio de semana e em horário de grande movimentação de pessoas, um pouco depois do horário comercial, quando as pessoas geralmente voltam para casa ou saem para ir ao mercado, buscar filhos nas escolas etc. Ademais, as imagens confirmam que a luz do sol ainda estava um tanto evidente, além de haver grande movimento ao lado de onde o acusado estava comercializando o entorpecente e próximo a estabelecimento policial.
5. Na falta de fundamento idôneo para incidência de fração diversa da de 1/6 (um sexto), sempre que possível, venho adotando-a, para elevação da pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Igual raciocínio se aplica à causa de aumento pelo comércio de entorpecentes próximo à recinto policial.
6. Reconhece-se a confissão, ainda que extrajudicial e/ ou retratada, na hipótese de o acusado afirmar que vendeu droga e mesmo que isso não tenha sido utilizado na formação do convencimento motivado do Julgador, por conta da relativização recente que o próprio Superior Tribunal de Justiça conferiu à sua Súmula de número 545.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.